Tribunal: TJSP
Processo: 2260867-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2260867-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VITÓRIA, é agravada
SEBASTIANA NARCISO ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2260867-43.2020.8.26.0000( 1453/2020) - Voto no 38496
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260867-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Associação dos Moradores do Condomínio Vitória
AGRAVADA: Sebastiana Narciso Albuquerque
COMARCA: Limeira 01a Vara Cível
VOTO: 38496
Agravo de instrumento. Associação. Ação de cobrança.
Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
Inconformismo da autora. Pretensão de corte de água.
Narrativa de inadimplemento há anos. Ausência de perigo
de dano ou risco ao resultado útil a justificar a excepcional
concessão da tutela de urgência. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E.
Juiz de Direito Guilherme Salvatto Whitaker, da 01a Vara Cível da Comarca de Limeira
que, no curso da demanda originária, indeferiu pedido de concessão de tutela de
urgência. Decisão à fl. 18.
A agravante recorre (fls. 01/12). Sustenta, em síntese, que
a ré não paga pelo consumo de água há anos. Afirma que a ré possui disparidade no
consumo em relação aos outros associados e mesmo assim não realiza os pagamentos.
Afirma que não pode ser obrigada a prestar serviço sem contraprestação. Requer, por
fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito ativo indeferido à fl. 74.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A concessão de tutela de urgência é excepcional e exige a
presença dos cumulativa dos requisitos elencados na lei, quais sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a própria autora narra que o inadimplemento da
ré vem de anos, sem sinalizar qualquer questão específica a justificar perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, a justificar o pedido de corte do fornecimento de

Agravo de Instrumento no 2260867-43.2020.8.26.0000( 1453/2020) - Voto no 38496
água neste momento processual, anterior ao contraditório.
Relevante notar ainda que o atual momento de pandemia,
em que a higiene o uso da água toma caráter ainda mais essencial para prevenção de
contaminação, não só da ré mas das outras pessoas que residem, frequentam ou
trabalham na associação autora, ainda mais prudente aguardar citação e manifestação da
ré a respeito da questão.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator